Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706934-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FLÁVIO LOPES RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 5o, INCISO XLIX, CRFB. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. MORTE DE DETENTO. ELETROPLESSÃO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. FALHA NA SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO. DANO MORAL. CABÍVEL. MAJORAÇÃO. INDENVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENSIONAMENTO. GENITOR. INCABÍVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Em julgamento do RE 841.526/RS (Tema 592), o Supremo Tribunal Federal determinou a adoção da teoria do risco administrativo, determinando a existência de responsabilidade objetiva do Estado pela morte do detento nas hipóteses de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF, independentemente se decorrentes de condutas comissivas ou omissivas (art. 37, § 6o, da CF). 2 – Comprovado nos autos que o apenado foi morto em decorrência de eletroplessão, causada por confecção de “riqueta” consistente na utilização de artefato para provocar faíscas e colocar fogo em papel higiênico para derreter objetos; restou presente a omissão do Estado em manter a segurança e proteção determinado na Carta Magna, ao permitir a existência de ligação elétrica irregular. 3 – Nesta situação verificada a responsabilidade do Estado é cabível indenização a título de danos morais em favor do genitor pela perda filho/detento decorrente de ato omissivo. 4 - No que se refere ao valor dos danos morais, estes devem ser fixados lastreados nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5 – O pensionamento ao genitor do apenado somente será cabível se comprovado sua dependência econômica do labor do filho morto antes de sua prisão. Sendo o genitor pessoa com capacidade laboral, empregado e sem comorbidade não há que se falar em pensionamento. 6 – Apelo do Distrito Federal desprovido e da parte autora provido parcialmente. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos I, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso I, e 373, incisos I e II, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, porque deveria ter reconhecido a ausência de prestação de serviços médicos urgentes e dignos ao seu filho; c) artigos 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, 944, 948, inciso II, e 1.696, todos do Código Civil, 29, inciso II, da Lei 5.969/2017 (Código Penitenciário do Distrito Federal – CPDF), e 40 da Lei de Execução Penal, defendendo a possibilidade de majoração do arbitramento de dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o pagamento de indenização por dano material em forma de pensão aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho, pouco importando o exercício da atividade remunerada pela vítima. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de diversos julgados deste TJDFT e das Cortes Superiores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende que “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 139, inciso I, e 373, incisos I e II, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, 944, 948, inciso II, e 1.696, todos do CCB, pois a turma julgadora salientou no ID 38558976 – Págs. 6/7 e 13 que: Acerca da demora no atendimento médico, não se observa a existência de nexo de causalidade com a conduta dos agentes públicos. Isso porque não havia como se exigir conduta diversa daquela que foi realizada pelos agentes para a prestação de socorro ao interno. Releva anotar que, assim que o detento tomou o choque elétrico, não houve demora no pedido de socorro, porque a partir do momento que os plantonistas tomaram conhecimento dos fatos, foi solicitado por meio de contato com o SAMU, consoante se observa da ocorrência do ID 33471350, p. 9, in verbis: Destaco que frente a situação do sentenciado VINICIUS, foi ordenado aos agentes que laboram no Portão Principal que acionassem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. O contato foi realizado pelo agente BONINI por volta das 22hs45min. Relato ainda o interno GILMAR FERREIRA FALCÃO (143707 – D CLASSIFICADO 04), médico, foi encaminhado para o Bloco G, para ver a situação de VINICIUS, confirmando a necessidade de manutenção do procedimento RCP até a chegada do SAMU. Ressalto que do momento em que chegou a cela de triagem até a chegada dos Bombeiros Militares do Distrito Federal (por volta das 23hs), os 03 internos juntamente com o sentenciado médico, revezaram-se fazendo o procedimento RCP. (...) Frente ao ocorrido, os agentes ANDRADE, Mat. 16893689, e J. FILHO, Mat. 16885627, deslocaram-se a 30a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado a OC policial 2880/2021-0 (anexo) comunicando o óbito, bem como foi entregue a guia de recolhimento de cadáver (ANEXO), tendo o rabecão chegado por volta das 01h20min da madrugada, sendo o veículo conduzido pelo servidor MOREIRA MAT. 304417-4. (...) In casu, o genitor do de cujus conta com 45 anos de idade (ID 33471328) não apresentando qualquer comorbidade que faça crer nesta dependência, estando empregado e com residência fixa (ID 33471344 e 33471345); não havendo nos autos outros elementos que possam configurar esta dependência. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O óbice supracitado também se aplica ao pleito de majoração da indenização por dano moral, pelo fato desse tema demandar ampla cognição de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.214.108/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No que tange ao respectivo dissenso interpretativo, devem ser impostas as seguintes barreiras: a) necessidade do reexame de fatos e provas (AgInt no AREsp n. 2.044.058/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.936.544/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022); c) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Também não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XLIX, da CF, por não se enquadrar no conceito de lei federal (EDcl no AREsp n. 2.071.024/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). Igualmente não merece transitar as apontadas contrariedades aos artigos 29, inciso II da Lei 5.969/2017, e 40 da Lei de Execução Penal, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca dos mencionados preceitos, é fácil concluir que aqueles não foi objeto de prequestionamento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015